Tribunal: TJPA
Processo: 0814887-23.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0814887-23.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MEILI SILVA LIMA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. SERVIDORA PÚBLICA. PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Hierárquico interposto contra decisão do Conselho da Magistratura que manteve a penalidade de 10 dias de suspensão, convertida em multa, aplicada à recorrente pela Corregedoria-Geral de Justiça em Sindicância Administrativa. A punição decorreu de omissão na distribuição de Carta Precatória, em violação aos deveres funcionais previstos na Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em determinar se é possível afastar a penalidade de suspensão, convertida em multa, aplicada à recorrente, considerando a alegação de sobrecarga de trabalho e déficit de servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Sindicância comprovou a omissão da servidora em duas ocasiões distintas, configurando reincidência e caracterizando falta grave nos termos do art. 177, IV, VI e IX, “b”, do RJU/PA.

4. A penalidade aplicada é proporcional e razoável, à luz dos arts. 184, 189,
caput
e § 3º, e 201, II, do RJU/PA.

5. Os precedentes do Tribunal reforçam a validade de penalidades em casos de repetidas omissões funcionais que geram prejuízo ao andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Hierárquico conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A aplicação de penalidade de suspensão, convertida em multa, mostra-se adequada diante da gravidade da infração funcional.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 177, IV, VI e IX, “b”, 183, 184, 189,
caput
e § 3º, e 201, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Recurso Administrativo nº 0803888-11.2022.8.14.0000, Rel. Mairton Marques Carneiro, j. 03/05/2023; TJ-PA, Recurso Administrativo nº 0803495-86.2022.8.14.0000, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 18/09/2024.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO HIERÁRQUICO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Hierárquico interposto por Meili Silva Lima em face do Acórdão que negou provimento ao seu Recurso Administrativo, proferido pelo Conselho da Magistratura sob a relatoria do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães,
in verbis
(ID 13308745):

“RECURSO ADMINISTRATIVO. AUXILIAR JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. COMETIMENTO DE FALTA FUNCIONAL. NÃO PROCEDEU, DURANTE 14 MESES, A DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA QUE HAVIA RECEBIDO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA QUE CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DO ART. 177, IV, VI E IX DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE TRANSCORREU DENTRO DA LEGALIDADE, COM A OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DE AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ASPECTOS ORGANIZACIONAIS DA UNIDADE JUDICIÁRIA, TAIS COMO ACÚMULO DE TRABALHO E NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES, NÃO ELIDEM A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE NA CONDUTA IRREGULAR. CONFIGURADO O DANO ÀS PARTES PROCESSUAIS E À IMAGEM DO JUDICIÁRIO PARAENSE, QUE PRECISOU SER ACIONADO, ATAVÉS DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES, PELO JUÍZO DEPRECANTE. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 10 DIAS, CONVETIDA EM MULTA, QUE SE MOSTRA ADEQUADA ANTE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E AOS DANOS DELA DECORRENTES. ANTECEDENTES FUNCIONAIS DA SERVIDORA CONSIDERADOS NA DOSIMETRIA DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 184 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Conforme narrado nos autos, após o encaminhamento de Reclamação Disciplinar à Corregedoria-Geral de Justiça deste egrégio Tribunal, foi aberta Sindicância Administrativa em face da recorrente, ocupante do cargo de Auxiliar Judiciário, para apurar a ocorrência de transgressão disciplinar por violação do art. 177, IV, VI e IX, “b”, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará) e dos arts. 6º, V, e 8º, II, da

Resolução nº 14, de 01/06/2016 (Código de Ética dos Servidores do TJPA).

A Corregedora-Geral de Justiça à época, Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, acolheu o Relatório Conclusivo da Comissão Sindicante e aplicou à recorrente a penalidade de 10 (dez) dias de suspensão, convertida em multa (ID 11476666 - Págs. 30 a 34).

A recorrente então interpôs Recurso Administrativo ao Conselho da Magistratura (ID 11476666 - Págs. 39 a 42), ao qual foi negado provimento (ID 13308745).

Irresignada, interpôs o presente Recurso Hierárquico, sustentando que o TJPA sofre um déficit de servidores e que alguns dos que estão lotados na Comarca não sabem manusear todos os sistemas (SEEU, PJE, LIBRA e SIGADOC) o que implica na sua sobrecarga de trabalho.

Afirma que o volume processual com que lida é desumano e que eventualmente algum equívoco poderá ser cometido, motivo pelo qual pleiteia a sua absolvição.

Subsidiariamente, defende que devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da sua pena.

O Procurador-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20021531).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do art. 28, § 5º, do Regimento Interno
[1]
, conheço do Recurso Hierárquico.

O objetivo da recorrente com o presente recurso é que seja afastada a penalidade de 10 (dez) dias de suspensão, convertida em multa, que lhe foi imposta pela Corregedoria-Geral de Justiça em sede de Sindicância Administrativa e mantida pelo Conselho da Magistratura no julgamento do seu Recurso Administrativo.

Registre-se que a referida Sindicância foi instaurada em decorrência da Reclamação Disciplinar formulada pelo Magistrado Iran Ferreira Sampaio, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, relatando conduta irregular praticada pela servidora, consistente em deixar de proceder à distribuição de Carta Precatória recebida via Malote Digital.

Embora a recorrente sustente que o déficit de servidores e a sobrecarga de trabalho seriam as causas do ocorrido, as provas carreadas aos autos comprovam que a omissão em comento ocorreu em 06/03/2020 e foi reiterada pela servidora em 21/05/2021, o que evidencia que não se trata de um fato isolado.

Ademais, a ausência de distribuição de outra Carta Precatória por parte da recorrente também já havia sido objeto de apuração nos autos da Sindicância Apuratória nº. 0003625-20.2021.2.00.0814.

Assim, resta incontroverso que a recorrente incidiu nas hipóteses elencadas pelo art. 177, IV, VI e IX, “b”, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – RJU/PA):

Art. 177. São deveres do servidor:

(...)

IV - obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

(...)

VI - observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos;

(...)

IX - atender com presteza:

(...)

b) às informações, documentos e providências solicitadas por autoridades judiciárias ou administrativas; (...)

Nessa toada, ainda que não se vislumbre dolo por parte da recorrente, não há que se falar em sua absolvição, devendo a servidora responder pelos prejuízos processuais às partes e à imagem desta Corte causados por sua conduta.

Com efeito, a penalidade de 10 (dez) dias de suspensão, convertida em multa, se mostra proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e a reincidência da recorrente, além de estar devidamente amparada no disposto pelos arts. 183, 184, 189,
caput
e § 3º, e 201, II, do RJU/PA:

Art. 183. São penas disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão:

IV - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada;

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Art. 184 – Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I – os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II – a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticado;

III – a repercussão do fato;

IV – os antecedentes funcionais.

V - existência, ao tempo da ação ou omissão, de doença mental que afete, parcialmente, a capacidade do servidor de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Incluído pela Lei nº 9.982, de 2023)

§ 1º É isento de pena o servidor que, por doença mental, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Incluído pela Lei nº 9.982, de 2023)

§ 2º
A aplicação de causas atenuantes não implica em comutação da pena entre as modalidades previstas no art. 183 desta Lei, devendo a autoridade julgadora ater-se à vinculação de pena prevista nos arts. 189 e 190 desta Lei
. (Incluído pela Lei nº 9.982, de 2023)

(...)

Art. 189. A pena de suspensão, que não exceder a 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de falta grave, reincidência, ou infração ao disposto no art. 178, VII, XI, XII, XIV e XVII.

(...)

§ 3° Quando houver conveniência para o serviço, a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício.

(...)

Art. 201. Da sindicância poderá resultar:

(...)

II - aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão de até 30 (trinta) dias; (...)

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou este egrégio Tribunal Pleno:

RECURSO HIERÁRQUICO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. AUDIÊNCIAS NÃO REALIZADAS. PREJUIZO NO ANDAMENTO PROCESSUAL - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA POR MEIO DE SINDICÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS. DECISÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0803888-11.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Tribunal Pleno)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. SERVIDORA PÚBLICA QUE EXERCE O CARGO EFETIVO DE ANALISTA JUDICIÁRIA, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE SECRETARIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR VISANDO APURAR O NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA DE RÉU PRESO NO PRAZO DE 24 HORAS. PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONDUTA INDIVIDUALIZADA DA SERVIDORA NO PAD INSTAURADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIRETORA DE SECRETARIA QUE NÃO EXPEDIU O ALVARÁ DE SOLTURA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER FUNCIONAL E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE SOLTURA QUE DEIXOU DE SER EXPEDIDO POR MAIS DE 20 DIAS APÓS A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO IRREGULAR DO PRESO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. OS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 E AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TJPA E PROBLEMAS PESSOAIS DA RECORRENTE DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO NÃO POSSIBILITAM, POR SI SÓ, O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS. COMPROVAÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 30 DIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO CASO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 177, IV, ART. 178 XV C/C OS ARTIGOS 183, 184 E 189 TODOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. MANTIDO O ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA QUE APLICOU À SERVIDORA A PENALIDADE DE 30 DIAS DE SUSPENSÃO. RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Da Preliminar de Ofensa aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa por ausência de individualização da conduta: Na hipótese, foram instaurados a sindicância investigativa e um processo administrativo disciplinar pela Corregedoria de Justiça desta E. Corte com a finalidade de apurar a conduta omissiva atribuída à servidora pelo fato da mesma ter deixado de expedir ou determinar que outro servidor expedisse o Alvará de Soltura em favor do réu preso de Gilcélio dos Santos Souza. Em ambos os procedimentos administrativos a recorrente teve a oportunidade de apresentar sua defesa, foi ouvida em depoimento e fez suas alegações, havendo clara indicação da falta disciplinar caracterizada, bem como, a correta individualização da conduta. Preliminar rejeitada.

2. No Mérito: É dever do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. No caso, com base no acervo probatório, restou evidenciada a conduta negligente da servidora que não expediu ou, usando as prerrogativas da sua função como Diretora de Secretaria, não mandou expedir ou, ainda, não supervisionou o cumprimento da determinação judicial de expedição do Alvará de Soltura do réu preso Gilcélio dos Santos Souza, mantendo-o sob a custódia do Estado de forma irregular por mais de 20 dias, conduta infracional que amolda-se às infrações administrativas previstas nos arts. 177, IV e 178, XV da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA).

3. Da Dosimetria da Pena: No processo administrativo disciplinar instaurado foi aplicada à servidora a penalidade de suspensão de 30 dias. Assim, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, os critérios como a natureza e a gravidade do caso, já considerados os aspectos favoráveis à servidora, conclui-se pela adequação da decisão que aplicou a penalidade de suspensão por 30 dias, nos termos dos arts. 187 e 189 da Lei nº 5.810/1994. Decisão do Conselho da Magistratura mantida.

4. RECURSO HIERÁRQUICO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 08034958620228140000 22176214, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/09/2024, Tribunal Pleno)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO POR MEILI SILVA LIMA E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do Acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura, que manteve a penalidade de 10 (dez) dias de suspensão, convertida em multa, aplicada pela Corregedoria-Geral de Justiça, com fundamento nos arts. 189 e 201, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994, pela violação dos deveres funcionais previstos no art. 177, IV, VI e IX, “b”, da mesma lei.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

§ 5º As decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao Tribunal Pleno, recebido no efeito devolutivo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022)

Belém, 14/11/2024